Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.

2. A existência de demanda de imissão de posse não impede o julgamento da ação indenizatória por benfeitorias. Lado outro, eventual pedido de suspensão da imissão de posse deve ser direcionado ao juízo competente.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.